Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A DIVERSAS EMPRESAS PRIVADAS. DESVIRTUAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. ABUSO DE DIREITO. ECONOMIA PROCESSUAL. DEVER DO AUTOR DE INDICAR O ENDEREÇO ONDE SERÁ CITADO O RÉU. TRANSCURSO DE PRAZO SEM A EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Processo Civil é regido por princípios como o da cooperação entre as partes e o juiz, razão pela qual não há óbice no deferimento de pedidos de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público, especialmente quando tal diligência não foi realizada em momento anterior. Entretanto, desvirtua os referidos princípios o deferimento da expedição de ofícios requerido pelo autor da demanda, quando já expedidos inúmeros ofícios para as concessionárias de serviço público, bem como realizadas todas as diligências disponíveis ao juízo e que dependam do Poder Judiciário para sua efetivação.
2. Não se mostra razoável a expedição aleatória de ofícios a diversas empresas privadas a fim de se obter, em tese, o endereço do réu, o que configura, no caso concreto, abuso de direito e desvirtuação do Princípio da cooperação entre as partes, celeridade, instrumentalidade, da economia processual etc.
3. CONHECIDO E DESPROVIDO.